Tribunal: TCU
Processo: 005.091/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Apreciação, para fins de registro, de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Nelma Sebastiana de Assis e Lima, recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. altere a fração de 3/5 de FC-5, indevidamente atribuída à interessada, para 2/5 de FC-5 e 1/5 de FC-4, em observância ao disposto no então vigente art. 3o, § 3o, da Lei 8.911/1994; 9.3.3. promova o destaque da fração de 2/5 de FC-2, decorrente do exercício da função comissionada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.4. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.5. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a sra. Nelma Sebastiana de Assis e Lima teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.